Tribunal: TJPA
Processo: 0807637-83.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807637-83.2021.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO VASCONCELOS MIRANDA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO VINCULANTE DO STF NÃO OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Pará contra sentença que determinou a atribuição de nota à questão nº 69 da prova objetiva do Concurso Público C-206 para o cargo de Delegado de Polícia Civil, bem como a continuidade do candidato nas fases subsequentes caso alcançada a nota de corte. Alegaram a impossibilidade de o Poder Judiciário examinar o mérito das questões de concurso e pleitearam a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o Poder Judiciário pode anular questão objetiva de concurso público por erro grosseiro em contrariedade à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.538/DF); (ii) definir a adequação da fixação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode intervir em questões de concurso público quando configurado erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, conforme precedentes do STF. No caso, a questão nº 69 da prova objetiva apresentava dupla resposta, inclusive uma das alternativas desconsiderou decisão vinculante proferida pelo STF na ADI 5.538/DF, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), em vigor à época da prova.

4.

A manutenção do gabarito pela banca examinadora contrariou o conteúdo programático previsto no edital, que exigia a consideração de alterações legislativas. O erro caracteriza ilegalidade passível de controle judicial, sem que isso implique substituição da banca examinadora, em conformidade com o Tema 485 da repercussão geral.

5.

A fixação dos honorários advocatícios em valor fixo pela sentença (R$ 5.000,00) é adequada, pois o baixo valor da causa (R$ 1.000,00) não permite a aplicação proporcional prevista no art. 85, §2º, do CPC, sendo aplicável o critério de equidade conforme o §8º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode anular questão objetiva de concurso público que apresente erro grosseiro ou ilegalidade flagrante em contrariedade a decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

2.

É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o valor da causa for irrisório e não permita a aplicação proporcional do §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
Instituto AOCP e pelo Estado do Pará
, mantendo a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807637-83.2021.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO AOCP

ADVOGADO: FÁBIO RICARDO MORELLI (OABPR 31.310) e OUTRA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: EROTIDES MARTINS REIS NETO

APELADO: THIAGO VASCONCELOS MIRANDA

ADVOGADO: LUCAS VASCONCELOS MIRANDA (OAB/MA 21.840)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

O Instituto AOCP interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. A decisão acolheu o pedido de Thiago Vasconcelos Miranda, determinando que a comissão do concurso atribua a nota referente à questão nº 69 da prova objetiva, tipo 3, do Concurso Público C-206, para o cargo de Delegado de Polícia Civil, fixando-a em 7,7. Além disso, ordenou que, caso o candidato alcance a nota de corte, seja promovida a avaliação de sua peça prática e, sendo aprovado, ele siga nas fases subsequentes.

Concernente à questão nº 69, aduziu que esta foi mantida mesmo após o julgamento da ADI 5.538/DF, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 10.826/2003, considerando que a referida decisão foi proferida em 18 de maio de 2021. Acrescentou, ainda, que todos os candidatos foram devidamente informados, por meio de comunicação oficial, de que seria aplicada a legislação vigente na data de publicação do edital de abertura, em novembro de 2020.

Destacou a existência de decisão recente deste Tribunal de Justiça (Apelação nº 0807150-16.2021.8.14.0028), que reconheceu a inexistência de ilegalidade nas questões do referido certame. Ressaltou, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito das questões, limitando-se à verificação da legalidade dos atos administrativos praticados.

Finalizou requerendo o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e, ainda, reduzir o valor dos honorários de sucumbência.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação, reiterando a impossibilidade de o Poder Judiciário examinar o mérito das questões, devendo restringir-se à análise da legalidade dos atos administrativos praticados pela Administração.

Acrescentou que o candidato aderiu às normas do certame e, portanto, não pode reivindicar tratamento diferenciado. Asseverou que qualquer inconformismo com os dispositivos editalícios deveria ter sido objeto de impugnação.

Relativamente aos honorários advocatícios argumentou que nas causas em que não for possível mensurar o proveito econômico a verba sucumbencial deverá ser calculada com base no valor atualizado da causa.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença ou, alternativamente, reduzir os honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões mencionando não se tratar de análise do mérito administrativo, mas de exame sobre a ilegalidade contida em questão de concurso público (erro grosseiro), porquanto deixou de considerar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.538/DF.

Informou já ter concluído todas as etapas do certame, classificando-se na 29ª (vigésima nona) posição, de um total de 56 (cinquenta e seis) vagas, conforme resultado final homologado.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, defendeu sua manutenção, a fim de evitar aviltamento.

Concluiu requerendo o desprovimento dos recursos interpostos pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Pará.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão da prevenção.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos.

O autor alegou ter realizado a prova objetiva e a peça prático-profissional no dia
20/06/2021
, referente ao Concurso C-206, cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, de 12 de novembro de 2020, tendo alcançado 7,6 pontos.

Pois bem, a questão nº 69 da prova objetiva de conhecimentos gerais, tipo 3, objeto da controvérsia, era a seguinte:

“Sobre o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível essa autorização.

(B) O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do Sinarm.

(C) Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço.

(D) A expedição da autorização de compra de arma de fogo será concedida, ou recusada com a devida fundamentação, no prazo de sessenta dias úteis, a contar da data do requerimento do interessado.

(E) As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até quarenta e oito horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento dessa Lei.”
(ID 19877236 – Pág. 31).

De acordo com o gabarito definitivo fornecido pela banca examinadora (ID 19877239 – Pág. 2), a resposta válida – o comando da questão exigia que fosse marcada a alternativa incorreta – era a contida na alternativa “D”.

Cumpre anotar que a disciplina normativa vigente (Lei nº 10.826/2003), à época da publicação do edital de abertura do certame, autorizava o porte de arma de fogo apenas aos integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes (art. 6º, inciso III). Já os demais agentes da mesma categoria funcional, quando vinculados a municípios menores, ou teriam acesso restrito, limitado ao período que se encontram em serviço (art. 6º, inciso IV), ou estariam proibidos de portar armas.

No entanto,
antes da realização da referida prova objetiva
, no dia 01 de março de 2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI 5.538/DF (e da ADC 38/DF), declarando a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei nº 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões
“das capitais dos Estados”
e
“com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”
. Além disso, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei nº 10.826/2023, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência.

No caso presente, a mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI 5.538/DF (e na ADC 38/DF), foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 94,

de 18 de maio de 2021 (ID 19877237 – Págs. 93 a 94),
exatos 34 (trinta e quatro) dias antes da aplicação da prova objetiva.

Também no dia 18/05/2021, a banca examinadora comunicou aos candidatos que a legislação a ser aplicada na prova objetiva e na peça processual do certame seria aquela vigente no momento da publicação do edital de abertura (ID 19877260). Note-se, por oportuno,
que não foi feita qualquer observação e/ou ressalva acerca das alterações legislativas decorrentes de pronunciamentos jurisdicionais vinculativos, oriundos do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade
.

É importante ao deslinde da controvérsia trazer à colação a previsão contida no art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, que assim estabelece:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.”
(Grifo nosso).

A norma citada estabelece a eficácia vinculante das decisões da Suprema Corte via controle concentrado de concentrado de constitucionalidade (ADI ou ADC).

Dessa forma, ao declarar inconstitucionais os dispositivos do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo conforme o número de habitantes das cidades, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) consequentemente autorizou que todos os integrantes das guardas municipais do país tivessem direito ao porte de armas de fogo, independentemente do tamanho da população do município e de encontrarem-se ou não em serviço.

Portanto, a partir dessa retrocitada declaração de inconstitucionalidade a questão nº 69 da prova objetiva de conhecimentos gerais, tipo 3, passou a apresentar
02 (duas) alternativas válidas
(o comando da questão pedia que fosse marcada a alternativa INCORRETA), ou seja, tanto a

alternativa “D”, indicada no gabarito definitivo, como também a alternativa “C” assinalada pelo candidato.

O que se depreende – tal qual assinalei ao negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0809450-35.2021.8.14.0000 – é que o candidato, ora apelado, estava mais atualizado que a própria banca avaliadora. Vale ressaltar, segundo o Anexo II, do Edital nº 01/2020, relativamente ao conteúdo programático da legislação especial seriam cobradas todas as suas alterações, senão vejamos:

“
Legislação Especial:
(legislação e todas as suas alterações)
1. Nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019). 2. Crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990). 3. Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei nº 7.716/1989). 4. Tráfico ilícito e uso indevido de drogas (Lei nº 11.343/2006). 5. Crimes de tortura (Lei nº 9.455/1997). 6. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).
7. Estatuto do desarmamento (Lei nº 10.826/2003)
. 8. Interceptação telefônica (Lei nº 9.296/1996). 9. Crimes eleitorais (Lei nº 4.737/1965). 10. Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). 11. Código de proteção e defesa do consumidor (Lei nº 8.078/1990). 12. Lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998). 13. Crimes contra o meio ambiente (Lei nº 9.605/1998). 14. Juizados especiais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001). 15. Crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997). 16. Crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/1990). 17. Organização criminosa (Lei nº 12.850/2013). 18. Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). 19. Identificação Criminal (Lei nº 12.037/2009). 20. Prisão Temporária (Lei nº 7.960/89). 21. Crimes contra a Economia Popular (Lei nº 1.521/1951). 22. Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). 23. Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3688/1941). 24. Lei nº 12.830/2013; 25. Pacote Anticrime.”
(ID 19877232 – Pág. 31).

Convém destacar, segundo consulta processual junto ao sitio eletrônico do Supremo Tribunal Federal a ADI 5.538/DF foi autuada no dia 31/05/2016, sendo iniciado o seu julgamento em sessão virtual no dia 24/04/2020, ou seja, mais de 06 (seis) meses antes da publicação do edital de abertura do Concurso Público C-206.

Em outras palavras, muito antes da publicação do edital de abertura do certame, já era possível prever que a Lei nº 10.826/2003 podia sofrer alterações. Assim era recomendável, no mínimo, evitar a cobrança, especialmente em prova objetiva na qual é exigida a marcação de 01 (uma) única alternativa por questão, sobre dispositivos legais questionados em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Na presente hipótese, relativamente à questão nº 69 da prova tipo 03, a banca avaliadora, ao estabelecer o gabarito definitivo em contrariedade ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade,
cometeu erro grosseiro (ou teratológico)
, uma vez que contrariou o conteúdo programático especificado no edital de abertura do certame (Anexo II – Legislação Especial).

Diversamente do que alegaram os apelantes, na espécie não se está substituindo a banca examinadora e procedendo alteração dos critérios de correção empregados, o que é vedado pelo
Tema 485 do catálogo da repercussão geral (RE 632.853/CE),
mas apenas reconhecendo a existência de erro grosseiro na questão impugnada e, portanto, sendo permitido o controle de legalidade. Neste sentido:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE
. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.
O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias
. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE 1331010 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223

DIVULG 10-11-2021

PUBLIC 11-11-2021).

◊◊◊

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
. DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES EM DECORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO DE CONTEÚDO NO GABARITO OFICIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA
. 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência.
2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA),
ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública
. 3. Sucede que o Impetrante comprovou que, na hipótese de anulação das questões impugnadas para todos os candidatos, alcançaria classificação, nos termos do edital, habilitando-o a prestar a fase seguinte do concurso, mediante a apresentação de prova documental obtida junto à Comissão Organizadora no exercício do direito de requerer certidões previsto no art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, prova que foi juntada em razão de certidão fornecida pela instituição realizadora do concurso público. 4. Segurança concedida, em parte, tornando-se definitivos os efeitos das liminares deferidas.”
(MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-08-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012).

Além disso, não se trata de conferir tratamento diferenciado para candidato ou admitir a impugnação extemporânea do edital do certame, pois no momento da publicação do referido regramento era absolutamente impossível ao candidato prever que a banca faria a divulgação e a manutenção do gabarito definitivo em evidente contrariedade ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual impõe considerar tempestiva a insurgência manifestada quando o candidato efetivamente foi atingido pelos efeitos da disposição eventualmente questionada.

Quanto aos honorários advocatícios a sentença procedeu o arbitramento em quantia fixa (R$ 5.000,00), com fundamento no §2º do art. 85 do CPC, tendo em vista que a causa não possuía proveito econômico mensurável.

A Segunda Seção do STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Redator do acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, reconheceu que o art. 85, §2º do Novo CPC veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de sorte que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. Demais disso, assinalou que o §8º do retrocitado artigo transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, é o que ocorre na presente hipótese (R$ 1.000,00).

Dessa forma, mesmo sendo aplicado o percentual máximo sobre o valor atribuído à causa os honorários resultariam em quantia absolutamente irrisória (R$ 200,00), incompatível com o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelante.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
os recursos de apelação interpostos pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Pará,
mas nego-lhes provimento
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/02/2025